Tribunal: TJDFT
Processo: 0009493-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE COLETA DE LIXO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO RESTABELECIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que nos autos da ação declaratória extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a perda do objeto da ação em decorrência do reinício da prestação do serviço de coleta de lixo por um dos réus. 1.1. No apelo interposto, a parte ré pede a reforma da sentença para que o autor seja responsabilizado pelo pagamento dos ônus da sucumbência. Defende que não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que o serviço já havia sido restabelecido antes mesmo da propositura da ação.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. Ainda que o processo tenha sido extinto sem julgamento do mérito, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, consoante preconiza o Art. 85, §10a, do CPC.
3. Ao que consta dos autos, o autor ingressou em juízo em decorrência da suspensão do serviço de coleta de lixo pelo SLU, bem como pelo fato de ter sido notificado e autuado oficialmente pela AGEFIS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse cadastro como grande gerador de resíduos sólidos na forma da legislação distrital. 3.1. Todavia, restou comprovado que o condomínio autor não se enquadra na classificação de grande gerador de resíduos sólidos, sendo, portanto, indevida a sua autuação administrativa, bem como a suspensão temporária do serviço, ainda que por curto período. 3.2. Dentro desse contexto, correta a sentença ao condenar os apelantes aos ônus da sucumbência, uma vez que, embora não subsista o pedido do autor para que o serviço de coleta de lixo seja retomado, bem como a pretensão declaratória, os atos que ensejaram a propositura da demanda decorreram daqueles praticados pelo SLU e pela AGEFIS, seja pela interrupção indevida da coleta de resíduos sólidos ou pela notificação equivocada para cumprir requisito legal não exigível ao autor.
4. Recurso não provido.